Tribunal: TJSP
Processo: 1034279-25.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos,

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.

Apelo da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332316
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034279-25.2019.8.26.0100, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado, que negava provimento ao recurso, e do 2o e do 3o Juízes, que
davam parcial provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos do art. 942
do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des. Maria Lúcia
Pizzotti e Des. Lino Machado, tendo o julgamento prosseguido, nos termos do §1o do
referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de votos, deram
parcial provimento ao recurso, vencidos a 4a Juíza e o Relator sorteado, que declarará
voto. Redigirá o acórdão o 2o Juiz.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS RAMOS,
vencedor, CARLOS RUSSO, vencido, ANDRADE NETO (Presidente), LINO
MACHADO E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
41.703
Apelação no 1034279-25.2019.9.26.0100
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 10a Vara Cível
Apelante: Allianz Seguros S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Classificação: Prestação de serviços Reparação de danos
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora Parcial reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova parcial em torno da queima dos
equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede
de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva
presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC
- Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e
do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.
Apelo da autora parcialmente provido.
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório elaborado pelo Eminente Desembargador
Relator sorteado mas, com a máxima vênia, ouso divergir parcialmente do
posicionamento lançado a fim de dar parcial provimento ao apelo da
seguradora.
Atenta análise dos autos denota que tanto os nexos de
causalidade como os comprovantes de pagamento das indenizações
securitárias vieram parcial e documentalmente comprovados, exceção feita
ao segurado Luiz Aparecido de Andrade, cujo documento acostado à fl. 50
(imagem de tela) não comprova o efetivo pagamento indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São feitas exceções, igualmente, à segurada Cristiane
Regina Maria Balsaneli, cujo laudo de fl. 162 não aponta com exatidão a
causa do dano, e à segurada “Vemag Equipamentos Industriais Ltda”, cuja
fl. 220 representa singelo documento emitido pela própria segurada, sendo
que os laudos de fls. 221/226 não contêm assinatura do responsável
técnico.
O mesmo se diga com relação à segurada “Lupo S.A.”,
cujos laudos de fls. 87/88 também não contêm assinatura do responsável
técnico, tampouco descrição precisa da causa do dano, bem como à
segurada “Luzenti Temper Comércio de Vidros Eireli ME”, cujo laudo de
fl. 106 não ostenta assinatura do responsável técnico, com a observação de
que os laudos de fls. 111/112 e fls. 113 não retratam com exatidão a causa
do dano Por fim, faz-se igual exceção à segurada Erika Mahle de Paula,
cujo laudo de fls. 134 não anuncia, de forma precisa, a causação do dano.
Dessarte, a sentença é modificada apenas e tão somente
para que seja excluída da condenação a importância total de R$ 49.214,06,
relacionada aos segurados Luiz Aparecido de Andrade (R$17.286,88),
Cristiane Regina Maria Balsaneli (R$3.050,00), “Vemag Equipamentos
Industriais Ltda.” (R$2.157,83), “Lupo S.A.” (R$7.331,74), “Luzenti
Temper Comércio de Vidros Eireli ME” (R$16.283,70) e Erika Mahle de
Paula (R$3.103,91), mantendo-se o critério de distribuição da
sucumbência.
Ante ao exposto, pelo meu voto, confiro parcial provimento
ao apelo da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE CAMPINAS – 10a VARA CÍVEL
APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A (autora)
APELADA: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL (ré)
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO MAURÍCIO SIMÕES DE ALMEIDA
BOTELHO SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 37.172
Melhor
sopesando
circunstâncias, que informam
demandas reparatórias ajuizadas por companhias seguradoras, sub-rogadas
em direitos de consumidores, a compor reembolso de prejuízo relacionado ao
mau funcionamento de serviços de energia elétrica, com oscilações de tensão,
a afetar equipamentos eletroeletrônicos, eventual dever reparatório não é
possível convalidar a partir de adminículo exclusivamente unilateral
(orçamento, relatório, parecer técnico), sem permitir à fornecedora (operadora
de serviços de energia elétrica) mínimo contraste, preliminar, no âmbito de
pedido administrativo, para o que há disciplina própria (Resolução ANEEL no
414/2.010), mesmo na esfera jurisdicional, em etapa de provas, e, nesse
passo, tratando-se de requisito constitutivo do direito de agir, ao autor incumbe
a prova do dano e do respectivo nexo causal, aqui vinculado à atividade de
empresa, fornecedora, até para atestar-lhe ônus objetivo, à luz da teoria do
risco.
Nesse contexto (requisitos a integrar o interesse de
agir), a prova não cabe deslocar à ré, fornecedora, apenas exigível para
confortar tese excludente, fundada no §3o, I e II, do artigo 14, da Lei no
8.078/90, ainda a teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
E,
ao
adequado
esclarecimento
de
direitos
e
obrigações, à autora incumbia preservar equipamentos avariados, afinal, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectivo plano jurídico (cobertura honrada, nos limites de contrato de
seguro), tratando-se de “salvados”, com sub-rogação de direitos, assim
concorrem para legitimar abordagem de regresso (artigo 786, do Código Civil),
e, noutra perspectiva, a cumprir conduta de boa-fé, assegurando o pleno
exercício do direito de defesa, àquele a quem se imputa o dever reparatório.
Nada disso se observa no caso concreto, do que,
documentos trazidos pela autora (orçamentos, laudos técnicos), sem o crivo do
contraditório, em instrução regular, sobretudo com o concurso de perito
nomeado pelo juízo, respeitosamente, não tem valor probatório.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

CARLOS RUSSO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
108A87F0
5
6
Declarações
de Votos
CARLOS ALBERTO RUSSO
108BF0C2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1034279-25.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.